Tribunal: TJSP
Processo: 1069199-69.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Contrato administrativo. Anulação de decisão sancionatória. Pressupostos de fato das infrações previstas no contrato não infirmados no processo administrativo. Manifestações técnicas pela não aplicação da sanção desprovidas de caráter vinculante, visto que opinativas. Julgamento administrativo assentado na interpretação dos fatos pela autoridade competente. Intangibilidade da discricionariedade

Ementa:
Contrato administrativo. Anulação de decisão sancionatória. Pressupostos de fato das infrações previstas no contrato não infirmados no processo administrativo. Manifestações técnicas pela não aplicação da sanção desprovidas de caráter vinculante, visto que opinativas. Julgamento administrativo assentado na interpretação dos fatos pela autoridade competente. Intangibilidade da discricionariedade administrativa. Presunção de legitimidade dos atos administrativos. Impossibilidade de o juiz se substituir ao administrador. Penalidade contratual conforme a razoabilidade e a proporcionalidade. Ação ora julgada improcedente. Recurso provido.